Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEPÓSITOS INDEVIDOS APÓS FALECIMENTO DE SERVIDORA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, dispõe o artigo 884, caput, do Código Civil – CC/02, que, todo aquele que auferir quantia indevidamente, ou seja, sem justa causa, será obrigado a restituí-la, atualizada monetariamente. Na mesma linha, o art. 876 do CC/02 disciplina: “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir”. Por sua vez, a Lei Federal no 13.846/2019, em seu art. 36, inciso I, da Lei Federal no 13.846/2019, com redação alterada pela Lei no 14.431/2022, estabelece que deverão ser restituídos “os valores creditados indevidamente em favor de pessoa natural falecida, em instituições integrantes do sistema financeiro nacional, por pessoa jurídica de direito público interno”.
2. Na espécie, apesar da alegação de que a conta da falecida foi bloqueada, os valores depositados pelo Distrito Federal após o óbito da servidora foram declarados como bens a inventariar, sendo realizada a transferência do patrimônio ao único herdeiro, representante, à época, do espólio, sem que fosse observado que tal quantia não pertencia à falecida, razão pela qual se mostra imperiosa a devolução do montante ao Distrito Federal, como bem destacou o d. juízo na sentença, cujos fundamentos prevalecem.
3. Recurso conhecido e desprovido.